Tribunal: TJDFT
Processo: 0701836-75.2022.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701836-75.2022.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA APARECIDA FERREIRA DA COSTA EMBARGADO: CARLOS EDUARDO DE SOUZA ROSIGNOLI 06419191661, GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão monocrática (ID 51363288) que não conheceu do agravo em recurso extraordinário fundado no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Sustenta o embargante a inaplicabilidade do tema no 800 do Supremo Tribunal Federal ao seu caso. Alega que seu recurso extraordinário não discutiu questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a existência de repercussão geral, tampouco o acórdão vergastado tratou de assunto que esteja em conformidade com entendimento da Corte Suprema exarado no regime de repercussão geral. É o breve relatório. Conheço dos embargos, porque tempestivos. Contudo, razão não assiste à embargante. A decisão exarada por esta Presidência (ID 49137155) negou seguimento ao Recurso Extraordinário por considerar a ausência de repercussão geral da matéria controvertida (tema 800 do STF), uma vez que não houve comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais tidos por violados, além de considerar que a revisão do julgado implicaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos. Nesse contexto, fundamentou a negativa no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do CPC. Na oportunidade, o embargante aponta pela inaplicabilidade do tema 800 ao seu caso, contudo em que pese os argumentos apresentados, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema 800 da sistemática de repercussão geral, atribuiu os efeitos da ausência de repercussão geral aos recursos extraordinários interpostos nos Juizados Especiais que, como no caso dos autos, não se verifiquem a existência do prequestionamento da matéria constitucional tida por violada. Assim, constata-se que a intenção do embargante é rever o juízo de admissibilidade feito pela Presidência, o que é incabível em sede de embargos de declaração. ANTE O EXPOSTO, nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Brasília, 11 de novembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal